Tribunal: STF
Processo: RE 1517593
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CAPETINGA – TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REFLEXOS PATRIMONIAIS DA DECISÃO LIMINAR – ARTIGO 1.013, §3º, DO CPC – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES – TESE N. 793 – SUS FÁCIL – COMPETÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE DOS CIDADÃOS NECESSITADOS – DEVER DO ESTADO – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUSIVO – DIREITO RESGUARDADO. Conquanto se trate de ação intransmissível por envolver o direito à saúde e tenha a parte autora falecido no curso da ação, mostra-se inviável a extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista a existência de reflexos patrimoniais decorrentes do deferimento da liminar cuja responsabilidade ainda precisa ser dirimida pelo Poder Judiciário, o que impõe a cassação da sentença. Encontrando-se os autos em condições de imediato julgamento, deve ser aplicado à hipótese o determinado pelo artigo 1.013, § 3º, I, do CPC. O direito à saúde deve ser garantido de forma solidária por todos os entes da federação, conforme entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral ao julgar o RE 855178. Não obstante, à autoridade judicial compete direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento consolidado pelo plenário do colendo STF no RE 855178 ED (Tema 793). Ao Estado de Minas Gerais compete a administração dos leitos para as internações de urgência, conforme cadastro no SUS Fácil - Sistema Estadual de Regulação Assistencial. Comprovada a enfermidade do paciente e a imprescindibilidade da transferência hospitalar, imperiosa a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas decorrentes do cumprimento da liminar, respondendo o Município de Capetinga apenas subsidiariamente, assegurado o ressarcimento pelo ente federado precipuamente responsável. V.V.: O falecimento do paciente beneficiário do direito à saúde no curso da demanda, em se tratando de direito personalíssimo, determina a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto. Sentença reformada em remessa necessária.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 199, § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na esteira de precedentes do Plenário desta Suprema Corte, a questão do dever de ressarcimento de valores referentes ao tratamento na rede privada, aos sucessores do paciente usuário do SUS, que veio a falecer à espera de transferência da UTI particular para a do SUS, não alcança estatura constitucional, um vez que não prescinde do exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USUÁRIO DO SUS COM COVID-19 INTERNADO EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DO SUS ANTE A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. NEGATIVA. ÓBITO SUPERVENIENTE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM A INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. TEMA 1.033. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1448878-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 02-10-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1427579 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-08-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1304889 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04-2021)



    Destaco que a matéria debatida no presente caso, relativa ao dever de ressarcimento aos sucessores do paciente usuário do SUS, que veio a falecer à espera de transferência da UTI particular para a do SUS, não possui identidade com o Tema 1033 da repercussão geral, que tem por objeto “Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988)”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente